Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Embargos de declaração rejeitados de forma fundamentada, ausentes as omissões alegadas.
O artigo 534 do Código de Processo Civil cuida do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”. Essa modalidade de cumprimento exige “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”.
A decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. E não houve a interposição de embargos declaratórios para eventual integração do julgado.
Não há título executivo condenando a Fazenda Pública a restituir os valores. Não há quantia certa determinada que possa ser executada. Portanto, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau.
“... Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução” (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008).
Inexistindo sentença a ser cumprida, com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, correta a decisão que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença.
Agravo interno desprovido.